Tribunal: TJDFT
Processo: 0737405-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737405-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDECIR DA SILVA LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o apelante manifeste-se sobre a questão preliminar, suscitada nas contrarrazões de ID 24092623, de inadmissibilidade do recurso por suposta violação à regra da dialeticidade recursal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator